Tribunal: STF
Processo: RE 313410
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-08-13
Data de publicação: 2002-08-13

Ementa:
EMENTA:CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA À
CONSTITUIÇÃO. MATÉRIA DE FATO.
              I - Somente a ofensa direta à Constituição autoriza a
admissão do recurso extraordinário. No caso, o acórdão limita-se a
interpretar normas infraconstitucionais.
              II - Acórdão fundamentado. Inocorrência de ofensa ao art
.
93, IX, da C.F.
              III - Impossibilidade de ser reexaminada, em sede
extraordinária, a matéria de fato. Súmula 279-S.T.F.
              IV - Agravo não provido.